Tribunal: TJMT
Processo: 0012077-33.2011.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012077-33.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - CNPJ: 14.942.478/0001-45 (APELADO), IEDA MARA SOARES DA SILVA - CPF: 688.585.901-04 (ADVOGADO), APARECIDA BERALDO DO CARMO - CPF: 788.846.241-34 (APELANTE), APARECIDA BERALDO DO CARMO - CPF: 788.846.241-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), VENUS MARA SOARES DA SILVA - CPF: 581.749.661-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL 0012077-33.2011.8.11.0015

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NA FORMA DO ARTIGO 924, INCISO III, DO CPC/15 – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA CONDIÇÃO DE CURADORA ESPECIAL (RÉU CITADO POR EDITAL) – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto a atuação da Defensoria Pública como curadora especial não lhe retire o direito aos honorários de sucumbência, na hipótese em que a execução foi extinta em razão da extinção total da dívida (artigo 924, inciso III, do CPC/15), após anos de tentativas frustradas de citação do executado e de localização de bens passíveis de penhora, não há como condenar o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, à vista dos princípios da causalidade e razoabilidade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
n
a
Ação de Execução de Título Extrajudicial
promovida pela
TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
em face de
APARECIDA BERALDO DO CARMO
contra a sentença que julgou extinta a lide, nos termos dos artigos 924, inciso III e 925, ambos do CPC/15, bem como determinou que as custas e despesas processuais pendentes fossem arcadas pela parte exequente, indeferindo o pedido de condenação deste em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Sustenta a apelante que ao fundamentar o pedido de extinção, o exequente não demonstrou se de fato houve ou não a satisfação do crédito, tratando-se o artigo 924, inciso III, do CPC/15 de dispositivo abrangente, já que trata de forma genérica a extinção da dívida além da satisfação da obrigação. Assim, o seu pleito não afasta a condenação em honorários advocatícios.

Defende o direito ao recebimento dos honorários advocatícios, bem como assevera que o fato de a Defensoria Pública ter atuado como curadora especial não afasta a possibilidade de recebimento dos honorários sucumbenciais.

No mais, prequestiona dispositivos de lei federal (artigo 4o, inciso XXI, da LC 80/94) e da Constituição Federal (artigos 93, 96, inciso II e 134, § 4o) e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID

61549462).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o exequente, ora apelado, propôs Execução de Título Extrajudicial em face de Aparecida Beraldo do Carmo visando o recebimento de R$ 4.740,00 (quatro mil setecentos e quarenta reais), representado por dois cheques.

Consta que após várias tentativas infrutíferas, a executada foi citada por edital, sendo nomeada a Defensoria Pública como curadora.

Em razão de não ter obtido êxito na localização de valores em conta bancária, foi requerida a suspensão do feito executivo pela parte demandante, a qual, após o transcurso do prazo de suspensão, requereu a extinção do feito com base no artigo 924, inciso III, do CPC/15.

Pois bem
.

Cinge-se o recurso no pedido de condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Consta da sentença que não houve condenação da exequente em honorários de sucumbência sob o fundamento de que a atividade de curadoria, no caso de réu revel citado por edital, não importa em direito aos honorários advocatícios, com base na sucumbência ou causalidade. E ainda, por não ter havido o pagamento da dívida, o que pressupõe o reconhecimento do pedido e extinção do processo.

A apelante, por outro lado, afirma que o exequente não demonstrou que a extinção da execução decorreu do pagamento da dívida, sendo o artigo 924, inciso III, do CPC/15 genérico, de modo que não se pode concluir que a dívida foi satisfeita.

É cediço que de acordo com o princípio da causalidade, as custas e despesas processuais bem como os honorários advocatícios devem ser arcados pela parte que der causa ao ajuizamento da ação.

Para a atribuição dos ônus de sucumbência, assim, é necessário que o julgador verifique qual das partes foi a responsável pelo ajuizamento da demanda.

Na hipótese, a apelada ingressou com a execução e não obteve êxito na localização da executada, sendo-lhe nomeado curador especial; tampouco conseguiu penhorar bens, o que ensejou a suspensão do feito na forma do artigo 921, inciso III,

c/c § 1o, do CPC/15.

Após o transcurso do prazo de suspensão, foi então requerida a extinção do feito executivo, na forma do artigo 924, inciso III, do CPC/15,
in verbis
:

"
Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente
."

Com efeito, trata-se de dispositivo genérico e abrangente, podendo ter ocorrido, na hipótese, o pagamento da dívida, a novação, remissão ou qualquer outro meio liberatório previsto no direito material, uma vez que a exequente/apelada não indicou especificamente como foi resolvida a questão.

A despeito disso, o que se denota dos autos é a busca incessante da parte exequente, desde 2011, para o recebimento do seu crédito, encontrando dificuldade desde a citação da parte executada até a localização bens passíveis de penhora.

Logo, não se afigura razoável que após tantos anos de buscas e tentativas inexitosas de recebimento do seu crédito pela via judicial, o exequente ainda seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios apenas por não ter especificado de que modo ocorreu a extinção total da dívida prevista no artigo 924, inciso III, do CPC/15.

Aliás, de se frisar que pelo princípio da causalidade, fica sob encargo do executado o pagamento de todos os ônus sucumbenciais, desde a propositura da execução, caso não haja sentença meritória em favor do executado.

Desse modo, conquanto a atuação da Defensoria Pública como curadora especial não lhe retire o direito aos honorários de sucumbência, na hipótese, diante do princípios da causalidade e razoabilidade, não há como condenar o exequente ao pagamento da referida verba, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020